Tribunal: TJDFT
Processo: 0700578-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700578-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: EDSON ALVES RIBEIRO D E S P A C H O Da leitura dos autos, percebe-se que, de acordo com a certidão de ID 15239999, há notícias de que o agravado “não trabalha mais no local anteriormente indicado” (QNG 47, AE 09, Taguatinga Norte), porém há informações de que o novo endereço de trabalho do executado ainda pode ser obtido, visto que o meirinho recebeu essa indicação de uma funcionária, sem discriminá-lo. Assim, em homenagem ao princípio da cooperação e diante das informações presentes na certidão de ID 15239999, a fim de proteger os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, reitero o contido no despacho de ID 15248100 para determinar a intimação da parte agravante para diligenciar, junto ao Serviço de Limpeza Urbana – SLU, o novo endereço de trabalho do executado e apresenta-lo nesses autos, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, de modo a viabilizar a intimação do agravado acerca dos atos processuais correlacionados e evitar, com isso, eventuais nulidades. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator